Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-73.2022.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000213-73.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAGNO FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 759.796.161-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU O ACÓRDÃO DE OFÍCIO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000213-73.2022.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGNO FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Manifestação do Estado de Mato Grosso visando a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu erro material na identificação incorreta do recurso julgado, com pedido de anulação dos atos processuais subsequentes e retorno dos autos para novo julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o erro material na indicação do recurso julgado, identificado no acórdão, justifica a nulidade do julgamento e a anulação dos atos posteriores, determinando-se novo julgamento do recurso de agravo interno.

III. Razões de decidir

O erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, não gera, por si só, nulidade processual, devendo ser corrigido pela própria instância que o cometeu, por meio de petição ou embargos de declaração, salvo se repercutir no mérito da decisão.

No caso, o acórdão apresentou vício capaz de afetar a validade dos atos processuais subsequentes, especialmente porque houve julgamento de matéria distinta da versada no recurso, configurando julgamento por matéria diversa e acarretando nulidade.

A jurisprudência consolidada admite a declaração de nulidade do acórdão para que haja renovação do julgamento do mérito, quando restar comprovado julgamento extravagante, extrapolando os limites do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com anulação do julgamento e determinação de novo julgamento do recurso de agravo interno.

Manifestação prejudicada quanto aos atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento: "1. O erro material que não repercute no mérito da decisão deve ser corrigido pela própria instância que o proferiu, sem nulidade processual. 2. Configura nulidade o julgamento por matéria diversa da versada no recurso, impondo-se a anulação do acórdão e novo julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 463, I, e 494, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AMS 44095 RJ 2002.02.01.029328-4; TJ-BA, Recurso Inominado 0024214-08.2021.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp 828.816/SP; STJ, AgInt no AREsp 1809061 ES 2020/0336379-4.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000213-73.2022.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGNO FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de manifestação (id. 284.526.359) apresentada pelo Estado de Mato Grosso, buscando questionar erro material contido no Acórdão (id. 270.709.876), proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, requerendo, com base nesse vício, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do referido acórdão, com o retorno dos autos à instância superior para novo julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pela parte autora no id. 250.584.671.

O Requerente, em síntese, aponta que o Acórdão apresenta erro material, alegando equívoco ao indicar que estaria julgando o recurso de Agravo Interno interposto pelo próprio Estado de Mato Grosso, quando, na verdade, estaria sendo julgado o Agravo Interno interposto pela parte autora Magno Francisco Andrade de Oliveira.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000213-73.2022.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGNO FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de manifestação (id. 284.526.359) apresentada pelo Estado de Mato Grosso, buscando questionar erro material contido no Acórdão (id. 270.709.876), proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, requerendo, com base nesse vício, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do referido acórdão, com o retorno dos autos à instância superior para novo julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pela parte autora no id. 250.584.671.

O Requerente, em síntese, aponta que, o Acórdão apresenta erro material, uma vez ter ocorrido o reconhecimento de erro material no referido Acórdão, alegando equívoco ao indicar que estaria julgando Agravo Interno interposto pelo próprio Estado de Mato Grosso, quando, na verdade, estaria sendo julgado o Agravo Interno interposto pela parte autora Magno Francisco Andrade de Oliveira.

O ponto central da controvérsia consiste em saber se o Acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, incorreu em erro material ao identificar incorretamente qual recurso estava sendo julgado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (já provido em juízo de retratação) ou o Agravo Interno interposto posteriormente pela parte autora Magno Francisco Andrade de Oliveira.

A presente manifestação visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto por Magno Francisco Andrade de Oliveira, restando assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO PRIMEIRO COLOCADO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a nomeação do agravado no cargo de Técnico Administrativo Educacional. O agravado foi classificado na segunda colocação no cadastro de reserva das vagas destinadas a PCD e foi nomeado após o não comparecimento da primeira colocada dentro do prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação quando há preterição decorrente do não comparecimento de candidato anteriormente convocado e se a expiração do prazo de validade do concurso impede a nomeação.

III. Razões de decidir

A Administração Pública convocou o candidato aprovado na primeira colocação, que não compareceu para tomar posse dentro do prazo. Assim, demonstrou a necessidade do preenchimento da vaga, gerando ao candidato subsequente o direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, durante a validade do certame, a inequívoca necessidade da Administração pode gerar o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, nos casos de preterição arbitrária e imotivada.

O simples fato de a vaga constar no cadastro de reserva não impede a nomeação, desde que haja demonstração concreta da necessidade do serviço público.

A expiração do prazo de validade do concurso não afasta o direito subjetivo do candidato que já havia sido convocado durante a vigência do certame.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação se houver preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração, evidenciada pela necessidade inequívoca do serviço público. 2. O não comparecimento do candidato convocado dentro do prazo do certame caracteriza preterição e justifica a nomeação do candidato subsequente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; RE 837.311/PI (STF, repercussão geral).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016; STJ, RMS 52.170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 08.11.2016.

De fato, analisando os autos, verifica-se a ocorrência de erro material no relatório e no voto da decisão, porquanto, embora a parte dispositiva esteja lançada corretamente, a fundamentação contida no voto aponta diversos dados que não se referem ao recurso.

Isso porque, no voto foi considerado que o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação se houver preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração, evidenciada pela necessidade inequívoca do serviço público e o não comparecimento do candidato convocado dentro do prazo do certame caracteriza preterição e justifica a nomeação do candidato subsequente.

Dessa forma, em conformidade com o que se insere no conceito técnico de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, o qual não gera, por si só, nulidade processual. Vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é consolidada no sentido de que erros materiais podem e devem ser corrigidos pela instância que os proferiu,
mediante simples petição ou por meio de embargos de declaração, quando não implicarem revisão de mérito
:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS PROCESSO Nº: 0024214-08.2021.8.05.0001, CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, RECORRIDO: JOILENE SANTOS DA SILVA ORIGEM: 7ª VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO), RELATORA: JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE EMENTA RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ATIVIDADES COMPLEMENTARES. TÍTULO EXECUTIVO QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O VALOR PAGO A TÍTULO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. SALDO A RECEBER CONCERNENTE AO VALOR PAGO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. VALOR CONCERNENTE AO PAGAMENTO PELO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO FAZ PARTE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA. QUANTIA PAGA POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR CONSTA EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL EX OFFICIO. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE LEVANTAMENTO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo julgou improcedentes os embargos à execução. Em sede recursal (ev. 178), a parte executada aduz que não há o que se restituir, visto que não há comprovação do pagamento das referidas atividades complementares. Ao final, busca a fixação do valor devido a título de restituição igual a zero e o afastamento da condenação a título de danos morais. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO Por primeiro cumpre reconhecer que estamos em fase de cumprimento de sentença onde o executado embarga a execução para aduzir que inexiste crédito a receber por ausência de prova do pagamento a título de atividades complementares, trazendo a rediscussão matéria que já foi objeto de apreciação na fase de conhecimento cuja sentença, confirmada pela Turma Recursal, reconheceu a abusividade da cobrança e condenou a ré a devolver o valor pago. Instada a decidir sobre a matéria trazida a julgamento nesta fase de cumprimento, tem-se que não mais comporta discussão sobre a legitimidade ou a prova da cobrança, matéria já ultrapassada, todavia, observou-se forma clara que ocorreu um erro material no tocante ao valor a ser restituído concernente a matéria Atividades Complementares, uma vez que na própria inicial, o autor aponta que realizou o pagamento a esse título da quantia de R$ 2.079,72(...), correspondente a 120 (...) horas, enquanto que o restante do valor total cobrado na presente demanda, ou seja, a quantia de R$ 16.325,84(...), a parte complementar se refere ao valor pago pelo Estágio Supervisionado de I a VI, que totalizaram 822 (...) horas, o que corresponderia a quantia de R$ 14.246,12(...). Ocorre que, não obstante ter sido parte do pedido a reparação do dano com a devolução do valor pago não só pela disciplina Atividade Complementar, igualmente também foi requerido a indenização pelo valor pago a título de Estágio Supervisionado, essa matéria não foi apreciada pelo Juízo, até porque a discussão travada nas Turmas Recursais que resultou na decisão de uniformização exarada pela referida Turma de Uniformização foi tão somente o reconhecimento da abusividade da cobrança por Atividades Complementares, não sendo reconhecido qualquer ilegalidade na cobrança por Estágio Supervisionado. No caso em julgamento, a matéria Estágio Supervisionado não foi examinada, sendo silente a sentença e igualmente também o julgamento pelo Juízo Ad quem, quando esta Relatora, acolhendo os Embargos de Declaração, restabeleceu os termos da sentença, a qual, como dito, apenas reconheceu a abusividade da cobrança das chamadas Atividades Complementares, determinando a devolução do valor pago. Com efeito, apesar de não ter havido impugnação específica quanto ao valor exequendo, diante do claro erro material no que tange ao valor do título executivo, resta, de ofício, reconhecer o equívoco e repará-lo, vez que o erro material, por não se sujeitar ao manto da coisa julgada, é passível de correção a qualquer tempo, consoante previsto no art . 463, inciso I, do CPC. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 828 .816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021) Enfim, considerando que o valor indicado no comando judicial aponta quantia diversa do efetivamente pago e indicado pelo próprio autor em sua peça vestibular, cumpre reconhecer o erro material ex officio para afastá-lo e fixar o débito exequendo a quantia efetivamente devida a título de restituição do valor pago indevidamente pela disciplina Atividades Complementar. Isto posto, voto no sentido de julgar PREJUDICADO O RECURSO do RÉU para reconhecer EX OFFICIO, o erro material e declarar o valor exequendo a quantia de R$ 2.079,72(dois mil, setenta e nove reais e setenta e dois centavos) a ser pago devidamente atualizado e com juros legais desde a citação, expedindo-se as guias em favor do exequente e saldo remanescente em favor do executado, extinguindo-se à execução. Sem custas e honorários advocatícios. BELA. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora.

(TJ-BA - Recurso Inominado: 00242140820218050001, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/2/2024).

No presente caso, há nos autos vício capaz de afetar a formação válida dos atos processuais praticados após o Acórdão contido no id. 270.709.876.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO DE MATÉRIA DISTINTA DA VERSADA NOS PRESENTES AUTOS – NULIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

– (...) À vista de tais considerações, as quais denotam ter havido julgamento extravagante do pedido inicial, há de ser declarado nulo o julgamento proferido pela antiga Primeira Turma desta Corte, a fim de que haja renovação do julgamento do mérito da apelação. - Embargos declaratórios acolhidos para anular o julgamento da apelação.

(TRF-2 - AMS: 44095 RJ 2002.02.01.029328-4, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 22/10/2008, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/10/2008 - Página::139). [Destaquei]

Desse modo, há de ser declarado nulo o voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte, a fim de que haja renovação do julgamento do recurso de Agravo interno interposto por Magno Francisco Andrade de Oliveira (id. 250.584.671).

Por tais fundamentos, de ofício,
ANULO
o acórdão contido no id. 270.709.786, com fundamento no art. 484, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025